Tribunal: TJBA
Processo: 8007259-21.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007259-21.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CONDOMINIO TERRAS ALPHAVILLE VITORIA DA CONQUISTA Advogado(s): LUBNA SILVA FIGUEREDO, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUCAS DA CUNHA CARVALHO, LETICIA ROSA DOS SANTOS AGRAVADO: SANDRA SANT ANA Advogado(s):JOYCE JANINE FIGUEIREDO ORNELAS BRAZ ACORDÃO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. DECISÃO QUE APENAS MANTÉM POSICIONAMENTO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. ESTRATÉGIA PROCESSUAL INADEQUADA. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em análise: 1. Agravante insurge-se contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto fora do prazo legal, alegando erro material quanto à identificação da decisão impugnada. Questão em discussão: 2. Saber se a decisão supostamente agravada, que apenas manteve pronunciamento anterior, possui natureza decisória e, em caso positivo, se o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade. Razões de decidir: 3. A decisão apontada como agravada limita-se a reafirmar entendimento anterior, não possuindo carga decisória autônoma, tratando-se, portanto, de despacho irrecorrível, nos termos dos arts. 203, § 3.º, e 1.001 do CPC. 4. Ainda que superado tal óbice, o agravo de instrumento não impugna os fundamentos da decisão efetivamente recorrível, incidindo o art. 932, inc. III, do CPC. 5. Verifica-se, ainda, tentativa de reabrir discussão sobre matéria já preclusa, em ofensa aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé processual. Tese e dispositivo: 6. Decisão que apenas reafirma pronunciamento anterior não é passível de recurso. Agravo de instrumento que não impugna os fundamentos da decisão recorrida e é manejado fora do prazo legal não deve ser conhecido. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Interno n.º 8007259-21.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante CONDOMÍNIO TERRAS ALPHAVILLE VITÓRIA DA CONQUISTA e Agravado SANDRA SANT'ANA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23